Tribunal: TJSP
Processo: 0008956-33.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Exame criminológico desfavorável – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000078305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0008956-33.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba,
em que é agravante CLAUDIO SILVEIRA VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14793
Agravo em Execução no 0008956-33.2019.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: CLAUDIO SILVEIRA VIEIRA
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução Recurso contra indeferimento de
pedido de progressão ao regime semiaberto
Exame
criminológico desfavorável
Decisão fundamentada na
ausência do requisito subjetivo (merecimento) Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 33 pela i. Juíza de
Direito do DEECRIM 10a RAJ, da Comarca de Sorocaba, por meio da
qual foi indeferido pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Defensor Público que o assiste à fl. 1, arrazoando o recurso às fls.
2/5.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que a motivação para exigir
o exame criminológico não foi idônea, uma vez que o i. Juiz a quo
justificou a exigência do referido exame “na gravidade em abstrato do
crime...” (fl. 3). Afirma, ainda, que o sentenciado preenche o requisito
subjetivo necessário a obtenção do benefício da progressão de regime
prisional, pois apresenta bom comportamento carcerário.
Ante tais argumentos, requer seja dado “PROVIMENTO ao
presente recurso, para deferir ao agravante à progressão ao regime
semiaberto” (fl. 5).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 37/42. À fl. 43 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 55/63).
É o relatório.
O indeferimento da progressão prisional deve prevalecer.
CLAUDIO
desconta
pena
carcerária,
com
término
de
cumprimento previsto para 11.12.2020, fruto de condenação definitiva
pelo delito de furto qualificado.
De acordo com o Boletim Informativo de fls. 7/16, ele estava
desfrutando do regime semiaberto, quando praticou falta grave em
15.8.2018, o que redundou na fixação do regime prisional fechado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(atual).
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido de
progressão ao regime intermediário, indeferiu o pleito por entender
ausente o requisito subjetivo, destacando que (fl. 33),
“O pedido é improcedente.
'Conforme bem observado pelo 'Parquet', conquanto o sentenciado tenha resgatado o
lapso necessário à benesse requerida, não restou preenchido o requisito subjetivo, haja vista que
do exame criminológico é possível extrair que o reeducando não apresenta crítica satisfatória
sobre os crimes cometidos, sem expressar arrependimento, de forma que a progressão neste
momento mostra-se precoce, privilegiando-se, assim, na dúvida sobre o mérito do benefício a
interpretação mais favorável à sociedade.
'Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal, indefiro o
pedido de progressão de regime formulado em favor de CLAUDIO SILVEIRA VIEIRA (...).”
Correta e suficiente a fundamentação da decisão hostilizada,
que não padece do vício apontado pelo agravante, não podendo ser
tampouco considerada lacônica ou carente de fundamentação
suficiente.
Cabe mencionar, desde logo, que ainda que se pudesse
considerar a decisão breve ou concisa, tal não conduziria ao
reconhecimento da sua nulidade ou irregularidade, conforme
entendimento jurisprudencial a seguir exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas
partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas
Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da testemunha
presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de nenhuma
forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume especial
relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são praticados na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto para lastrear o
decreto
condenatório

Condenação
de
rigor. (TJSP
-
Apelação
Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão
Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018;
Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res
in iudicium de ducta'”.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo à execução penal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A
alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização
do exame criminológico. Precedentes. II Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as
razões de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não
afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da
pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave
cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC
103733, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v.
32, n. 384, 2010, p. 399-409)
O certo é que o i. Julgador de Primeiro Grau indeferiu a
progressão prisional com base em dados concretos acerca da
personalidade e do comportamento atual de CLAUDIO, conforme

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
exame criminológico realizado em cumprimento de decreto judicial
que indicou de forma suficiente as razões para sua realização , os
quais autorizavam a formulação de prognóstico desfavorável ao seu
enquadramento/adaptação ao regime mais favorável, suficiente para
justificar a sua permanência no regime atual.
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de
uma perspectiva favorável à sociedade, baseada na probabilidade de
que o sentenciado não retorne à criminalidade logo que reintroduzido
ao convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas do regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra
a atuação de pessoas de manifesta periculosidade.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a
prisão não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
sobre o que há pouca discordância, aliás
, constituindo um “mal
necessário”1, tampouco se nega a falta de substituto adequado a
garantir adequada proteção à sociedade contra os criminosos
recalcitrantes, que resistem a toda e qualquer tentativa de
ajustamento do seu comportamento por meio de intervenções mais
brandas da Justiça Penal em seu status libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto
que, conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades
em que os intentos de ressocialização alcançam resultados
satisfatórios. Daí reservar-se a aplicação das penas corporais
somente para os casos de absoluta gravidade, em que a segregação
social se mostra como a única alternativa capaz de garantir a
segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da
“finalidade da pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de
buscar a conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo
da ideia básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe
também fins preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
união” (ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”5, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
imitación”.
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os
anos sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões
e escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”.
Para VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995,
pág. 78, “a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma
concepção da pena orientada a correção individual não se concilia
bem com a tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os
eventuais
déficits
de
personalidade
do
autor
individual,
frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm desde logo um
papel mais limitado que o de assegurar a sociedade em seu conjunto.
Ademais, as pretensões ressocializadoras tampouco têm conseguido
até o momento resultados convincentes com os autores dos delitos
clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e
delitos sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança
mínima suficiente para a sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua,
“a pena mais severa do Direito vigente”11) e inclusive ampliada em
relação a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de
morte e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses
de suspensão condicional da pena12.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no
cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a reincidir13,
mormente quando se trata como no caso de CLAUDIO SILVEIRA
VIEIRA de criminoso que cumpre pena por haver violado a ordem
jurídico-penal mediante a prática de crime de especial gravidade,
como o “furto qualificado”.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
13 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema
conhecido como “three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e
até a prisão perpétua, em alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o
entendimento de que à reiteração criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que
ressocializadora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
OTAVIO ROCHA
Relator